Tribunal: CARF
Processo: 13706.001976/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13706.001976/2009-41
ACÓRDÃO
2001-008.220 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOLANGE MAY CUYABANO DE BARROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se
efetivou dentro dos estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo
e responsáveis solidários o exercício do contraditório e da ampla defesa.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUMULA 11 DO CARF.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. GLOSA.
Para que possam ser deduzidas as despesas médicas precisam se revestir
das formalidades legais, não havendo a comprovação da satisfação de tais
elementos é legítima a glosa realizada pelo Fisco.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto as alegações que não mais fazem parte da lide relativa
aos valores descontados a título de pensão alimentícia, em rejeitar as preliminares suscitadas, e,
no mérito, em dar-lhe provimento parcial para afastar as glosas relativas à dedução de valores
abatidos da base de cálculo do IRPF ano-calendário 2006 no valor de R$ 14.046,89.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.220 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.001976/2009-41
2
Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral), Jose Marcio Bittes
(substituto integral), Lílian Cláudia de Souza, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(Presidente). Ausente a conselheira Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, substituída pelo
conselheiro Jose Marcio Bittes.

RELATÓRIO
Trata-se, originalmente de auto de infração relativo à glosa das seguintes despesas
deduzidas da base de cálculo do IRPF ano-calendário 2006: i) pensão alimentícia no valor de R$
18.000,00 uma vez que não foi apresentada cópia de decisão judicial ou acordo judicialmente
homologado; ii) despesas médicas no valor de R$ 14.184,85por falta de comprovação e; iii)
despesa com instrução no valor de R$ 300,00 por falta de comprovação – intervalo de
documentos de fls. 1/41.
Em sua impugnação de fls. 2/5 o sujeito passivo alega preliminarmente
cerceamento da ampla defesa e do contraditório pois em momento algum teria sido intimada para
comprovar as despesas deduzidas, quanto ao mérito, apresenta documentos que entendem ser
suficientes para a comprovação de seu direito, quais sejam: cópia de comprovantes de pagamento
de despesas médicas e de pagamentos relativos ao plano de saúde.
Ou seja, a impugnação não se manifestou com relação às glosas de despesas
abatidas a título de instrução e pensão alimentícia.
Decisão da DRJ de fls. 45/53 afastou a nulidade e, quanto ao mérito, julgou
procedente o lançamento tendo salientado que apenas a matéria relativa a pensão alimentícia
não teria sido impugnada. Quanto a despesa com instrução a decisão salientou não ter sido
apresentado nenhum documento, já quanto às despesas médicas, salientou que os documentos
apresentados abarcam parcialmente as despesas glosadas e são de anos-calendário diverso do
autuado. O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
As despesas médicas, próprias ou com dependentes, somente podem ser dedutíveis para efeito de
apuração da base cálculo do imposto de renda quando devidamente comprovadas.
DEDUÇÕES. DESPESAS DE INSTRUÇÃO.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.220 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.001976/2009-41
3
As despesas de instrução deverão ser comprovadas para efeito de apuração da base de cálculo do
Imposto de Renda, e deverão ser informadas conforme o limite constante na legislação tributária.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA .
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
contribuinte, devendo ser declarada definitiva, na esfera administrativa, a exigência do crédito
tributário lançado.
NULIDADE.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e
decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Às fls. 61/68 é apresentado recurso voluntário no qual é alegado: i) nulidade do
auto de infração em razão da ocorrência de prescrição que, aparentemente, seria a intercorrente;
ofensa ao juiz natural pois a impugnação foi julgada pela DRJ/CE mas os autos estavam sob a
jurisdição da DRJ/RJ. Quanto ao mérito, aduz que a “simples alegação” do julgador de que os
documentos por ela apresentados seriam de exercício diverso não seria suficiente para impedir o
direito de defesa, que se tratou de mero erro material e que deveria ter sido reaberto prazo para
que os documentos fossem apresentados e como isso não foi feito há ofensa aos princípios da
ampla defesa e do contraditório. Por fim, salienta ser impossível apresentação de defesa em razão
do cerceamento de defesa.
Ocorre que, a contribuinte parece ter mudado seu entendimento e, em adendo no
recurso escrito à mão salienta que apresentou os comprovantes de despesas de saúde, bem como
a declaração de ajuda alimentar do ano calendário de 2006.
Despacho de encaminhamento de fls. 76 salienta que em razão da extinção do
mandato do conselheiro João Maurício Vital – conforme Portaria de Pessoal CARF no 950 de
30/04/2025 os autos foram enviados para novo sorteio e foram a mim distribuídos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.220 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.001976/2009-41
4
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, entretanto dele conheço parcialmente.
Isso porque conforme relatado, em sua impugnação a contribuinte não se
manifestou com relação às glosas de despesas abatidas a título de instrução e pensão alimentícia.
Tanto é que a decisão da DRJ expressamente salientou tal ponto, tendo, inclusive,
constado na ementa do julgado que o ponto não foi impugnado.
Entretanto, em sede recursal os valores são contestados. A matéria não mais
compõe esta lide, é fato incontroverso e está precluso.
Deste modo, trata-se de ponto que não pode ser conhecido pelo julgador.

II – DA DELIMITAÇÃO DA LIDE
Conforme salientado acima, a discussão nos presentes autos é relativa apenas às
glosas relativas à despesas médicas.

III – DAS PRELIMINARES ARGUIDAS
Preliminarmente o sujeito passivo alega a nulidade do lançamento em razão de ter
ocorrido a prescrição intercorrente, violação ao princípio do juiz natural e cerceamento de defesa.
No que tange à prescrição intercorrente, muito não precisa ser dito uma vez que o
assunto já foi sumulado pelo CARF, é ver a redação da sumula 11: “Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.”
No que tange às alegações de violação do juiz natural e do cerceamento de defesa,
uma vez que ele não teria sido devidamente intimado para apresentar esclarecimentos
necessários, as alegações também não merecem prosperar.
Com relação à violação do juiz natural, valho-me das razões de decidir proferidas no
acórdão de no 3402005.131 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária de relatoria da conselheira
Thais De Laurentiis Galkowicz:
“Sobre a garantia do juiz natural, tratasse da exigência que "os atos de exercício da função estatal
de jurisdição sejam realizados por juízes instituídos pela própria Constituição e competentes
segundo a lei1", mais uma vez segundo as palavras de Cândido Rangel Dinamarco.
Relembrados tais conceitos, fica claro que não existe a aventada mácula ao princípio da
imparcialidade e do juiz natural in casu.

1 Instituições de Direito Processual Civil I, São Paulo: Malheiros, 5a ed., 2005, p. 223.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.220 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.001976/2009-41
5
A Turma da DRJ julgou o processo conforme sua competência, e, por conseguinte, conforme a lei.
Afinal, o Decreto n 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal, definindo a competência
das instâncias de julgamento no âmbito federal, determina que:
Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete: (Vide Decreto no
2.562, de 1998) (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de
2001) (Vide Medida Provisória no 449, de 2008)
I - em primeira instância, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento,
órgãos de deliberação interna e natureza colegiada da Secretaria da Receita
Federal; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001) (Vide
Medida Provisória no 232, de 2004) (Vide Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Trata-se, portanto, de determinação de competência de acordo com a lei, ou seja, de acordo
com o princípio do juiz natural, e sendo totalmente descabida a afirmação de que por sua vinculação
com as determinações da Secretaria da Receita Federal haveria parcialidade, haja vista que a
delimitação de competência em nada se relaciona com questões de foro íntimo dos julgadores.”
No presente caso a contribuinte sabe exatamente quem apreciou sua impugnação:
A RFB. Descabida, portanto, a alegação.
Por fim, no que tange ao suposto cerceamento de defesa, ele não aconteceu.
A notificação de lançamento contém todos os requisitos legais estabelecidos no art.
11 do Decreto no 70.235/1972, que rege o Processo Administrativo Fiscal, e traz as informações
obrigatórias previstas nos incisos I, II, III e IV, necessárias para que se estabeleça o contraditório e
permita a ampla defesa do autuado, igualmente não se trata de hipótese prevista no Art. 59 do
mesmo decreto, o qual determina as situações de nulidade.
No caso em tela estão devidamente expostos os fundamentos legais da cobrança,
assim como no Relatório Fiscal do Auto de Infração por meio do qual a autoridade fiscal descreve
detalhadamente a natureza e as características do débito, em consonância com o art. 10 do
Decreto no 70.235/1972, evidenciando a natureza do crédito tributário.
Em síntese, a descrição da natureza jurídica do débito, a forma de sua apuração, os
elementos examinados e documentos comprobatórios foram todos acostados aos autos e são
suficientes para se convalidar a exigência fiscal.
É a partir da apresentação da impugnação que se instaura o contencioso tributário,
logo, o que o contribuinte pretender provar nos autos, poderá fazê-lo. No presente caso foram
juntados comprovantes de pagamento de despesas médicas de ano-calendário diverso, e a defesa
analisou os documentos juntados para chegar a essa conclusão. A alegação de que por se tratar de
erro material deveria ser reaberto prazo para a juntada dos documentos corretos é absurda, cabe
ao contribuinte assegurar-se dos documentos apresentados e, caso entenda ter havido erro
material, poderá reapresenta-los, tal como ao final, foi feito pela ora Recorrente.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.220 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.001976/2009-41
6
Por fim, os argumentos suscitados pelo contribuinte em sua peça impugnatória
foram inteiramente apreciados, não tendo sido, em nenhum momento, demonstrado pelo
recorrente que o lançamento teria sido feito ao arrepio dos requisitos incrustados no art. 10 do
Decreto no 70.235/72 ou que tenham ocorrido quaisquer das causas de nulidade prevista no art.
59 daquele mesmo diploma.
Rejeito, pois, as alegações de nulidade.

IV – DO MÉRITO
Antes de tudo, importante delimitarmos a lide. O que está em discussão no
presente caso são apenas as glosas relativas a deduções a título de despesas médicas que a
fiscalização considerou indevidamente realizadas da base de cálculo do IRPF ano-calendário 2006
no valor total de R$18.000,00.
Isso porque no momento da apresentação de sua impugnação, em momento
algum, foi questionada a glosa relativa a pensão alimentícia e instrução, muito embora a DRJ
tenha salientado não ter sido apresentado qualquer comprovante relativo a esta última, tendo,
entretanto, frisado que as glosas de pensão alimentícia seria ponto não impugnado, e portanto,
incontroverso.
O contribuinte em sede recursal apresenta documentos relativos a despesas
médicas e pensão alimentícia. O ponto relativo à pensão alimentícia não foi conhecido.
No que tange aos documentos relativos às despesas médicas, importante frisar que
as provas trazidas pelo sujeito passivo em sede recursal devem ser conhecidas em razão dos
princípios da verdade material, da ampla defesa e do contraditório que devem se sobrepor ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, isso porque ao não se apreciar os documentos estaríamos
embaraçando o direito do contribuinte de provar suas alegações e isso possivelmente apenas faria
com que a discussão – que já se sabia ser infrutífera – seguisse na via judicial.
Além disso, nos termos do Art. 149, CTN, quando a autoridade administrativa
dispuser de elementos capazes de fazer com que o lançamento possa ser revisto de ofício ela
poderá fazê-lo, desde que dentro do prazo decadencial. Assim, não permitir que o sujeito passivo
possa, a qualquer tempo, apresentar provas de suas alegações seria, no mínimo, uma ofensa ao
princípio da isonomia e da paridade de armas.
No mesmo sentido, trecho de voto apresentado pelo colega e conselheiro
Wilderson Botto no acórdão de no 2001-007.705:
“Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de ofício, o
julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37, caput, CF), cujo
objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o com os dispositivos
legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa ótica, por pertinente e
indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo Recorrente.”
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.220 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.001976/2009-41
7
Assim, passemos à análise dos documentos trazidos em sede recursal.
No intervalo de documentos de fls. 61/68 são apresentados os seguintes
documentos:
 Declaração emitida pelo SINTURFRJ2 de que a Recorrente mantem convênio
médico através da entidade e que contribuiu, a esse título, no ano-
calendário de 2006 com o valor total de R$ 11.360,04;
 Declaração emitida pela Sociedade Brasileira de Física segundo a qual a
Recorrente é titular de plano de saúde e que no ano-calendário de 2006
contribuiu a esse título com o valor total de R$ 2.686,85;
Com relação aos documentos de despesas médicas, que totalizam o valor de R$
14.046,89, entendo que eles comprovam as despesas médicas – até esse valor – deduzidas pela
Recorrente.

V – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário, exceto as alegações
que não mais fazem parte da lide relativa aos valores descontados a título de pensão alimentícia,
rejeito as preliminares e, no mérito, DOU PROVIMENTO PARCIAL para afastas as glosas relativas à
dedução de valores abatidos da base de cálculo do IRPF ano-calendário 2006 no valor de R$
14.046,89.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

2 Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Fl. 83
DF CARF MF
Original